Tribunal: TJMT
Processo: 1025930-20.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025930-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (AGRAVADO), LUIZ LAERCIO FAZIONI - CPF: 286.280.042-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ LAERCIO FAZIONI - CPF: 286.280.042-20 (AGRAVADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCLUSÃO DE SÓCIO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 85, 3§º DO CPC - PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS
–
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Acolhida a Exceção de Pré-executividade para exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, na forma do art. 85, §3º, do CPC

e o
proveito econômico obtido deve corresponder ao valor da dívida atualizado, proporcional ao número de executados
.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, para reformar, em parte, a
decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da
Execução fiscal nº.
1004828-47.2022.8.11.0041,
no sentido de que o proveito econômico deve corresponder ao valor da dívida atualizado, proporcional ao número de executados
, por se tratar de honorários fixados em decorrência da exclusão de sócio do polo passivo após a interposição de Exceção de Pré-Executividade.
.

Em suas razões, suscita falta de interesse de agir, uma vez que a exclusão do nome do agravado na CDA se deu antes do manejo da defesa.

Alega que o proveito econômico é inestimável e por isso a fixação dos honorários deve ser por equidade.

Suscita ainda a aplicação do disposto no artigo 90, §4º, do CPC, para reduzir a verba honorária pela metade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 202608699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma
decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, para reformar, em parte, a
decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da
Execução fiscal nº.
1004828-47.2022.8.11.0041,
no sentido de que o proveito econômico deve corresponder ao valor da dívida atualizado, proporcional ao número de executados
, por se tratar de honorários fixados em decorrência da exclusão de sócio do polo passivo após a interposição de Exceção de Pré-Executividade
.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Insiste o recorrente na tese de que não cabe honorários no caso concreto, sob o fundamento de que
a exclusão do nome do agravado na CDA se deu antes do manejo da defesa.

Infere-se dos autos de origem que
quando a execução foi ajuizada em 14/02/2022, o nome do agravado
LUIZ LAERCIO FAZIONI
constava como corresponsável na CDA nº 2021410389 (ID 75867663 – autos principais).

Somente após a apresentação de defesa, por meio de Exceção de Pré-Executividade que houve a exclusão do polo passivo, uma vez que a tese foi acolhida pelo
Juízo
a quo
, que reconheceu que ele não integrava mais o quadro societário da empresa executada SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI desde 31/01/2017 e que a comunicação da mencionada alteração contratual à JUCEPAR ocorreu em 16/02/2017, ou seja, antes do fato gerador que deu ensejo ao executivo fiscal.

Ademais, e
mbora sustente que o agravado foi excluído de todas as CDA’s em 16/03/2022 antes da apresentação da Exceção de Pré-Executividade, juntou ao feito apenas recorte da CDA sem o nome do recorrido (ID 115568847) em sede de Embargos de Declaração, documento que não comprova a tese sustentada.

Assim,
com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi o Estado de Mato Grosso já que ajuizou executivo fiscal contra parte ilegítima.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO C/ REMESSA - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CANCELAMENTO DO DÉBITO - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO/ HONORÁRIOS PELO AUTOR - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA EQUITATIVA - VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZÓÁVEL E PROPRCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.
1. De acordo com o princípio da causalidade aquele que injustamente deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas verbas de sucumbência.

2. Os parâmetros que devem nortear o magistrado no tocante ao arbitramento de tal verba são aqueles dispostos nas normas das alíneas a b e c do § 3º do artigo 20, do CPC/73 (diploma processual vigente à época da prolação da sentença). 3. Vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados em valor certo ou em em percentual sobre os valores da causa ou da condenação, segundo critério da equidade, conforme previsto nos art. 20, § 4º do CPC/75. (N.U 0043941-11.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

No que tange ao
quantum
,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico que
deve corresponder ao valor da dívida atualizado
e o número de executados.

Quanto a aplicação do art. 90, §4º do CPC, incabível ao caso concreto, já que o recorrente não provou que não opôs resistência a exclusão do agravado do polo passivo.

Com efeito, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024